Tribunal: STF
Processo: HC 236075
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 



    1. A ausência de análise, pelas instâncias antecedentes, das questões veiculadas no habeas corpus impede o respectivo exame per saltum por esta Suprema Corte. A atuação originária do STF acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.